Tribunal: TJES
Processo: 0001346-27.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória que, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolveu os recorridos da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP). O órgão acusatório pleiteou a condenação dos apelados, ao argumento de que as provas dos autos seriam suficientes para comprovar a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso ministerial deve ser conhecido, a despeito da ausência de petição autônoma de remessa dos autos; (ii) estabelecer se as provas coligidas, em especial as confissões extrajudiciais, os depoimentos testemunhais e as filmagens, são suficientes para fundamentar a condenação dos apelados pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conhecimento do recurso ministerial não exige petição autônoma de remessa dos autos, bastando a interposição e a apresentação das razões, conforme art. 600 do CPP, sob pena de formalismo excessivo contrário à instrumentalidade das formas e ao acesso à justiça.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, documentos e filmagens de caixas eletrônicos.

5. A autoria delitiva se evidencia pela confissão extrajudicial detalhada dos réus, corroborada por provas testemunhais e pelas imagens de videomonitoramento, que os identificaram como responsáveis por saques com os cartões subtraídos.

6. A retratação da confissão em juízo, sem prova de coação ou irregularidade, não afasta sua validade quando em consonância com os demais elementos probatórios.

7. O concurso de agentes resta comprovado tanto pela confissão quanto pelos relatos das vítimas, que confirmaram a atuação de mais de um indivíduo no crime.

8. O emprego de arma de fogo está demonstrado pelo firme depoimento das vítimas, sendo desnecessária a apreensão do artefato quando há outros meios de prova idôneos.

9. A culpabilidade é valorada negativamente em razão da premeditação e do conhecimento prévio da rotina das vítimas por um dos acusados.

10. As circunstâncias do crime são desfavoráveis diante do emprego de arma de fogo, majorante não utilizada na terceira fase da dosimetria, bem como pela invasão domiciliar no período noturno, de menor vigilância.

11. Os motivos do crime são negativos, porque o crie resultou na subtração de expressivo proveito econômico mediante a subtração de veículo, eletrônicos e valores em dinheiro.

12. Em razão de sua natureza subjetiva, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, II, “d”, do CP, deve preponderar sobre a agravante da senilidade das vítimas, prevista no art. 63, II, “h”, do CP.

13. A pena definitiva é fixada em 7 anos e 7 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de petição autônoma de remessa dos autos não impede o conhecimento da apelação criminal, desde que haja interposição e razões recursais.

2. A confissão extrajudicial é válida para fundamentar condenação quando corroborada por provas produzidas em juízo.

3. A apreensão da arma de fogo não é indispensável ao reconhecimento da majorante se sua utilização for comprovada por outros meios de prova.

4. O concurso de agentes se reconhece quando demonstrado por confissão e por depoimentos testemunhais consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 156, 386, VII, 600; CP, arts. 33, §2º, b, 44, I e II, 63, II, “h”, 65, II, “d”, 77, §2º, e 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.356/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 968.221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 277.963/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 07.05.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001346-27.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON MACHADO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória que, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolveu os recorridos da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP). O órgão acusatório pleiteou a condenação dos apelados, ao argumento de que as provas dos autos seriam suficientes para comprovar a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso ministerial deve ser conhecido, a despeito da ausência de petição autônoma de remessa dos autos; (ii) estabelecer se as provas coligidas, em especial as confissões extrajudiciais, os depoimentos testemunhais e as filmagens, são suficientes para fundamentar a condenação dos apelados pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conhecimento do recurso ministerial não exige petição autônoma de remessa dos autos, bastando a interposição e a apresentação das razões, conforme art. 600 do CPP, sob pena de formalismo excessivo contrário à instrumentalidade das formas e ao acesso à justiça.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, documentos e filmagens de caixas eletrônicos.

5. A autoria delitiva se evidencia pela confissão extrajudicial detalhada dos réus, corroborada por provas testemunhais e pelas imagens de videomonitoramento, que os identificaram como responsáveis por saques com os cartões subtraídos.

6. A retratação da confissão em juízo, sem prova de coação ou irregularidade, não afasta sua validade quando em consonância com os demais elementos probatórios.

7. O concurso de agentes resta comprovado tanto pela confissão quanto pelos relatos das vítimas, que confirmaram a atuação de mais de um indivíduo no crime.

8. O emprego de arma de fogo está demonstrado pelo firme depoimento das vítimas, sendo desnecessária a apreensão do artefato quando há outros meios de prova idôneos.

9. A culpabilidade é valorada negativamente em razão da premeditação e do conhecimento prévio da rotina das vítimas por um dos acusados.

10. As circunstâncias do crime são desfavoráveis diante do emprego de arma de fogo, majorante não utilizada na terceira fase da dosimetria, bem como pela invasão domiciliar no período noturno, de menor vigilância.

11. Os motivos do crime são negativos, porque o crie resultou na subtração de expressivo proveito econômico mediante a subtração de veículo, eletrônicos e valores em dinheiro.

12. Em razão de sua natureza subjetiva, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, II, “d”, do CP, deve preponderar sobre a agravante da senilidade das vítimas, prevista no art. 63, II, “h”, do CP.

13. A pena definitiva é fixada em 7 anos e 7 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de petição autônoma de remessa dos autos não impede o conhecimento da apelação criminal, desde que haja interposição e razões recursais.

2. A confissão extrajudicial é válida para fundamentar condenação quando corroborada por provas produzidas em juízo.

3. A apreensão da arma de fogo não é indispensável ao reconhecimento da majorante se sua utilização for comprovada por outros meios de prova.

4. O concurso de agentes se reconhece quando demonstrado por confissão e por depoimentos testemunhais consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 156, 386, VII, 600; CP, arts. 33, §2º, b, 44, I e II, 63, II, “h”, 65, II, “d”, 77, §2º, e 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.356/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 968.221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 277.963/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 07.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença absolutória de fls. 178/180, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu
ROBSON MACHADO
e
MAGNO ZAMPROGNO MACHADO
da imputação quanto ao crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

O Ministério Público apresentou razões recursais no ID 14276236, nas quais pugna pela reforma da sentença, sustentando a existência de prova suficiente para comprovar a autoria delitiva, requerendo, ao final, a condenação dos apelados nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões no ID 14276238, nas quais arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de petição autônoma de remessa dos autos à instância superior. No mérito, pleiteou a manutenção do decreto absolutório, por insuficiência de provas.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer que consta do ID 15002911 opinando pelo provimento do recurso ministerial e condenação dos recorridos nos exatos termos da denúncia.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença absolutória de fls. 178/180, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu
ROBSON MACHADO
e
MAGNO ZAMPROGNO MACHADO
da imputação quanto ao crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

O Ministério Público apresentou razões recursais no ID 14276236, nas quais pugna pela reforma da sentença, sustentando a existência de prova suficiente para comprovar a autoria delitiva, requerendo, ao final, a condenação dos apelados nos exatos termos da denúncia.

A Defesa suscita, inicialmente, o não conhecimento do recurso ministerial ao argumento de que não houve pedido expresso de remessa dos autos à instância
ad quem
em petição autônoma.

Nesse sentido, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, “
não há exigência legal de apresentação de petição autônoma para que se opere o regular processamento da apelação criminal. O recurso de apelação será interposto por petição, com as devidas razões, a ser dirigida ao juízo de 1º grau, o qual, após análise dos requisitos formais, deverá remeter os autos à instância superior para julgamento
”.

De fato, o
art. 600 do CPP
estabelece que, interposta a apelação, as razões serão apresentadas no prazo legal, e o regular processamento do recurso implica, por força da própria sistemática processual, sua remessa à instância revisora.

No caso concreto, o Ministério Público manifestou inequívoco interesse em recorrer e apresentou suas razões de forma fundamentada, o que é suficiente para deflagrar o duplo grau de jurisdição.

Adoção de entendimento diverso configurara formalismo excessivo, em detrimento dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do efetivo acesso à justiça.

Presentes, portanto, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise de seu mérito.

Constou dos autos que os recorridos foram acusados de terem subtraído diversos bens e objetos da residência das vítimas, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.

A denúncia descreveu os fatos da seguinte forma:

“[...] no dia 24 de março de 2017, por volta das 22h00min, na Rodovia Cachoeiro x Frade, KM 08, Localidade de Posto Dantas, nesta cidade, os Denunciados, previamente ajustados e em comunhão de desígnios com terceiros ainda não identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (um) automóvel Toyota Etios Hatch, cor prata, placa ODT 9397, 01 (um) Certificado de Registro Veículo, 01 (uma) carteira pessoal, contendo em seu interior RS 600,00 (seiscentos reais), em dinheiro, 01 (uma) TV 43", marca Samsung, 01 (um) rádio microsystem, marca Toshiba, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) bolsa feminina, contendo em seu interior R$ 400,00 (quatrocentos reais), em dinheiro, exames e receitas médicas, 08 (oito) Folhas de cheques, Banco SICOOB Sul, Ag. 3002, 01 (um) cartão magnético, 02 (dois) cartões Credirochas, 01 (um) cartão magnético da Caixa Econômica Federal, pertencentes as vítimas Celita Bacher Vingler e Arildo Wingler.

Narra, ainda, que nos dias 25 e 29 de março de 2017, neste município, os Denunciados, de posse dos cartões magnéticos subtraídos das vítimas, realizaram saques eletrônicos nas contas correntes dos ofendidos, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais).

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, enquanto repousavam em sua residência, as vítimas foram surpreendidas pelos Denunciados e outros indivíduos, que invadiram o lugar, ameaçando os ofendidos com armas de fogo, enquanto perguntavam: "cadê as joias, cadê as joias". Nesse passo, os Denunciados e seus comparsas subtraíram das vítimas, 01 (uma) carteira pessoal, contendo em seu interior R$ 600,00 (seiscentos reais), em dinheiro, 01 (uma) TV 43", marca Samsung, 01 (um) rádio microsystem, marca Toshiba, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) bolsa feminina, contendo em seu interior R$ 400,00 (quatrocentos reais), em dinheiro, exames e receitas médicas, 08 (oito) folhas de cheques, Banco SICOOB Sul, Ag. 3002, 01 (um) cartão magnético, 02 (dois) cartões Credirochas, 01 (um) cartão magnético da Caixa Econômica Federal, sendo que, em seguida, fugiram do local, levando consigo o automóvel Toyota Etios Hatch, cor prata, placa ODT 9397, acompanhado de seu Certificado de Registro Veículo, de propriedade dos ofendidos.

Posteriormente, as vítimas recuperaram seu veículo automotor, o qual foi abandonado pelos Denunciados já próximo ao Posto Caiçara, nesta cidade. Ocorre que durante as investigações, no dia 19/04/2017, os Denunciados foram presos, juntamente com o nacional Estefano Nogueira Oliveira, numa ação empreendida pela Polícia Militar

Desta forma, ouvidos pela Autoridade Policial, os Denunciados confessaram que junto a indivíduos ainda não identificados, no dia dos fatos, haviam assaltado a residência das vítimas.

Confirmaram, ainda, que entre os dias 25 a 29/03/2017 realizaram saques em caixas eletrônicos, para tanto, fazendo uso dos cartões magnéticos que haviam subtraído das vítimas, causando para estas um prejuízo aproximado de RS 3.000,00 (três mil reais).

Assim procedendo, estão os Denunciados incursos nas iras do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.”.

O cerne do inconformismo ministerial reside na alegação de que as provas coligidas aos autos, ao contrário do que entendeu o Juízo de primeiro grau, são seguras e suficientes para fundamentar um decreto condenatório em desfavor dos apelados pela prática do crime de roubo majorado.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 07/08, Auto de Apreensão de fls. 42/43, documentos de fls. 22/25 e pelas imagens de videomonitoramento constantes da mídia de fl. 150.

A
autoria
, embora
negada em juízo
pelos acusados, foi por eles
confessada na fase inquisitiva
.

A sentença absolutória foi fundamentada na ausência de reconhecimento dos réus pelas vítimas em juízo e na suposta fragilidade das provas, considerando a retratação judicial da confissão extrajudicial.

As vítimas, o casal Celita Bacher Vingler e Arildo Wingler, embora não tenham conseguido identificar visualmente os autores do roubo, pois foram obrigadas a permanecer com os rostos cobertos sob grave ameaça, narraram de forma uníssona e detalhada a dinâmica da invasão à sua residência, a grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, o concurso de agentes e a subtração de diversos bens, incluindo o veículo e cartões bancários com as respectivas senhas.

A chave para a elucidação da autoria, contudo, reside nos eventos que se sucederam ao roubo.

Conforme se extrai dos depoimentos judiciais dos filhos das vítimas, Edalmo Bacher Wingler e Erenilda Wingler, foram realizados saques nas contas bancárias das vítimas nos dias subsequentes ao crime.

Através das imagens das câmeras de segurança dos caixas eletrônicos (mídia de fl. 150), foi possível identificar algumas características dos apelados como as pessoas que efetuaram as transações.

Nesse sentido, a testemunha Edalmo Bacher Wingler reconheceu o recorrido MAGNO nas filmagens, ressaltando que ele já havia trabalhado em sua empresa e, portanto, conhecia a rotina de seus pais.

Da mesma forma, a testemunha Erenilda Wingler corroborou a identificação, acrescentando que a camisa utilizada por ROBSON no momento em que realizava um dos saques era a mesma com a qual ele foi preso dias depois, em outro crime de roubo praticado na região.

Esses elementos circunstanciais, consistentes em provas irrepetíveis e em provas judicializadas, constituíram fortes indícios de autoria, os quais foram robustecidos de maneira definitiva pela confissão extrajudicial dos próprios acusados.

Perante a autoridade policial, tanto Robson (fls. 35/36) quanto Magno (fls. 31/32) admitiram pormenorizadamente a participação no assalto.

Na referida ocasião, eles escreveram o
modus operandi
, a divisão de tarefas, a utilização de motocicletas para chegar ao local, a natureza dos bens subtraídos e, crucialmente, confirmaram a realização dos saques com os cartões das vítimas e a posterior divisão do dinheiro.

A riqueza de detalhes fornecida em seus interrogatórios na fase investigativa se amolda perfeitamente ao relato das vítimas e aos demais elementos colhidos, o que lhes confere inegável credibilidade.

No mesmo sentido, a policial civil Marinalda Mendonça Mello, quando ouvida em juízo, confirmou a espontaneidade das confissões colhidas na delegacia e a importância das filmagens para a identificação dos réus.

A posterior retratação em juízo, desacompanhada de elemento probatório que a sustente ou que indique a ocorrência de coação ou tortura na fase policial se mostra isolada e inverossímil.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a confissão extrajudicial, quando em harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, é elemento de convicção válido e apto a fundamentar a condenação, como bem destacado no parecer ministerial.

Em caso semelhante, o STJ já decidiu no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR QUE PERSISTE. RECONHECIMENTO DE PESSOA CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo
, sob crivo do contraditório e da ampla defesa.

II - No caso vertente, consoante se depreende dos excertos acima transcritos, o acórdão recorrido concluiu que
a condenação do recorrente pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa aos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e pelos policiais, além das imagens captadas por câmeras de segurança que registraram a ação criminosa
, bem como as características do veículo, elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório.

III - Em relação à confissão cabe destacar que a "
retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório
" (AgRg no AREsp n. 277.963/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 7/5/2013).

IV - Na hipótese, o reconhecimento de pessoa se mostrou pouco relevante para a solução do caso, na medida em que havia outras provas da autoria delitiva. O acórdão atacado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, além de que é inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da autoria do delito.

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.282.356/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

A confissão detalhada do roubo, aliada ao fato de que um dos réus era ex-funcionário e conhecedor da rotina das vítimas, e a identificação de ambos nos saques realizados logo após o crime, formam uma cadeia probatória lógica e coerente que aponta, sem margem a dúvidas razoáveis, para a autoria do crime de roubo.

Além disso, as majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes restaram devidamente comprovadas. O concurso de pessoas é evidente, não só pela confissão dos réus, mas também pelo relato das vítimas, que afirmaram a presença de mais de um indivíduo na ação criminosa.

Quanto ao emprego de arma de fogo, as vítimas foram categóricas em afirmar que foram ameaçadas com artefatos bélicos.

A jurisprudência é firme no sentido de que a não apreensão da arma não obsta o reconhecimento da majorante, se sua utilização for comprovada por outros meios de prova, como o seguro depoimento da vítima.

O ônus da prova em comprovar que o instrumento utilizado para intimidação no crime de roubo se tratava de simulacro, e não de arma de fogo, é integralmente da defesa.

Nesse sentido, “
A apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante do uso de arma no crime de roubo quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o testemunho da vítima. Cabe à Defesa comprovar que o artefato é um simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, nos termos do art. 156 do CPP
” (STJ - AgRg no HC n. 968.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025).

Dessa forma, deve ser acolhido o recurso ministerial para condenar os recorridos
ROBSON MACHADO e MAGNO ZAMPROGNO MACHADO
nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (antiga redação).

Ressalto que é inviável o reconhecimento da majorante prevista no §2-A, I, do art. 157, do Código Penal, requerida pelo Ministério Público apenas por ocasião das alegações finais, pois o crime foi cometido antes da alteração promovida pela
Lei nº 13.654 de 2018
, devendo prevalecer a tipificação constante na denúncia, já mencionada no parágrafo anterior.

Passo à dosimetria da pena
, que faço de forma conjunta, já que as mesmas circunstâncias permearam as condutas dos dois recorridos:

A
culpabilidade
supera a previsão contida no tipo penal diante de apurada premeditação. Constou dos autos que um dos recorridos já teria trabalhado na empresa do filho das vítimas, e conheciam sua rotina, de modo que o delito foi praticado com meticuloso planejamento.

Apesar de os recorridos já terem sido condenados em ações penais, não constou dos autos que havia trânsito em julgado das referidas condenações até a data do fato por eles praticados. Ademais, nas alegações finais da acusação, constantes das fls. 158/163, a Promotora de Justiça não aponta a existência de condenação com trânsito em julgado, pelo que se infere que os recorridos são tecnicamente primários.

Não há elementos nos autos para aferir a personalidade e a conduta social dos recorridos.

As
circunstâncias
do crime devem ser consideradas desfavoráveis diante do emprego de arma de fogo, sendo esta considerada uma das majorantes não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria.

Embora a obtenção de lucro de forma ilícita já esteja prevista no tipo penal, na presente hipótese, considero os
motivos
do crime desfavoráveis diante do alto valor dos objetos subtraídos, que incluíram o automóvel do casal além de objetos pessoais e um televisor.

As consequências do crime não extrapolaram a previsibilidade do tipo penal.

O comportamento das vítimas é neutra.

Diante da negativação da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime,
estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Presentes as circunstâncias, atenuante da confissão (art. 65, II, “d”, do CP) e agravante da senilidade das vítimas (art. 63, II, “h”, do CP), preponderando a primeira por ser de natureza subjetiva, pelo que reduzo a pena na razão de 1/12.

Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, pelo que aumento a pena na razão de 1/3,
resultando em uma pena definitiva de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Os recorridos deverão iniciar o cumprimento de suas penas no r
egime semiaberto
, consoante a regra geral prevista no art. 33, §2º, “b”, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, bem como a suspensão condicional da pena, de acordo com o art. 44, I e II, e art. 77, “
caput
”, I e §2º, ambos do Código Penal.

Consoante tenham sido absolvidos no primeiro grau,
concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade
até o trânsito em julgado da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para, reformando integralmente a r. sentença absolutória,
CONDENAR os réus ROBSON MACHADO e MAGNO ZAMPROGNO MACHADO
, já qualificados nos autos, como incursos nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, estabelecendo a eles a pena definitiva de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.